Tribunal: STM
Processo: 7001378-15.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001378-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: JEFFERSON ASSIS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para
manter inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000981-
87.2018.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Revisor Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator) acolhia os Embargos opostos pela Defesa para, reformando o
Acórdão impugnado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária e
deu provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
reformar a r. Sentença e absolver o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, do
crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001378-15.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: JEFFERSON ASSIS DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA: EMBARGOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO AO ACUSADO.
INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Tese de absolvição do crime previsto no art. 290 do CPM, por suposta
quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade, em face da
inexistência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência do Termo de
Apreensão da Substância Entorpecente, por si só, não autoriza o
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade, haja vista a possibilidade de outros elementos probatórios
serem considerados para tal fim.
No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material
submetido à perícia definitiva não se trata do mesmo apreendido por
ocasião do flagrante, ante à constatação de que as provas periciais foram
corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas testemunhais,
demonstrando claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado
pelo art. 290 do CPM.
Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por maioria, os
Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter inalterado o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000981-87.2018.7.00.0000 por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: JEFFERSON ASSIS DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
24/10/2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000981-87.2018.7.00.0000 (Evento 69), em
que funcionou como relator o eminente Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, na parte em
que este Tribunal, por maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA,
o qual servia no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, na cidade de Porto Alegre/RS,
atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar, por ter sido
encontrado, no dia 18/10/2017, no alojamento do Esquadrão de Comando e Apoio, portando
um cigarro de maconha junto ao seu maço de cigarros comuns (Evento 1, doc. 4, Proc. nº
0000141-34.2017.7.03.0103). A denúncia foi recebida em 6/12/2017 (Evento 1, doc. 5 do
mesmo Processo).

Na Sessão de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia em relação ao Embargante para
condená-lo como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o regime inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade (Evento 45, Proc. nº 0000141-34.2017.7.03.0103).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação em que pugnou pela reforma da r.
Sentença para que o ora Embargante fosse absolvido com fundamento no artigo 439, alínea
"b", do CPPM, em razão da ausência de dolo em sua conduta, ou do reconhecimento do
princípio da insignificância, afastando a tipicidade material da conduta, e, assim, excluir o
crime. (Proc. nº 0000141-34.2017.7.03.0103, Eventos 55 e 69).

Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria de votos, conforme Acórdão
publicado no dia 12/11/2019 (Proc. nº 7000981-87.2018.7.00.0000, Evento 71), negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Acórdão ficou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
QUESTÃO DE ORDEM PARTICULAR. PRECLUSÃO. DOLO EVENTUAL.
TEORIA DO ASSENTIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO POR
MAIORIA.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
1. Militar que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância
entorpecente em área sob administração militar, incorre no crime
previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não visa apenas punir a
vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar.
2. A ausência do Termo de Apreensão não representa, em si, nulidade
absoluta, mas, sim, evidente questão de ordem particular de interesse
exclusivo do Acusado, que deve ser arguida no momento oportuno, sob
pena de preclusão.
3. Para que o tipo penal seja configurado, é imprescindível a presença do
dolo, elemento subjetivo da conduta, ou seja, deve existir a vontade do
agente de praticar aquela conduta descrita no tipo penal.
Porém, há casos em que, embora o agente não queira diretamente o
resultado, assume o risco de produzi-lo. Tem-se aqui o dolo eventual,
indireto, objeto de criação da Teoria do Assentimento, amplamente aceita
pelo Direito Brasileiro.
4. Ainda que o Acusado não tivesse o objetivo de levar a substância
entorpecente para dentro da Organização Militar, o seu comportamento
integra o tipo penal, porquanto, ao colocar a droga dentre seus pertences
pessoais, assumiu o risco de adentrar no ambiente castrense com a
substância proibida. Precedentes desta Corte.
5. A posse ou o uso de entorpecentes em local sujeito à administração
militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os
valores consagrados da Hierarquia e da Disciplina, carecendo da efetiva
tutela penal, razão pela qual, conforme Jurisprudência do STM e também
do STF, o Princípio da Insignificância é inaplicável aos feitos da Justiça
Castrense.
6. É incabível o argumento defensivo segundo o qual, em vista da ínfima
quantidade da droga apreendida em poder do Acusado, a condenação
não se sustentaria em face da ausência de perigo à saúde pública. Na
criminalização do uso de substância entorpecente, não se leva em conta a
quantidade ou o tipo da droga, mas, sim, a qualidade da relação jurídica
entre o acusado e as Forças Armadas. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.
7. A Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) tem por objetivo despenalizar
algumas condutas no âmbito da esfera comum. No entanto, não é
possível a sua aplicabilidade no âmbito da Justiça Castrense, porquanto a
legislação penal militar tutela valores imprescindíveis. Dessa forma, o
art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se aplica à Justiça Militar da União,
mesmo com a alteração operada pela Lei nº 13.491/17. Esta Justiça
Militar conta com princípios e regras próprios, que acarretam
especialidade dos seus institutos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria."

Inconformada, a Defesa do ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA opôs os presentes Embargos
em 29/11/2019 (Evento 77, Proc. n° 7000981-87.2018.7.00.0000). Os Embargos foram
admitidos de acordo com a Decisão de 3/12/2019 (Proc. nº 7001378-15.2019.7.00.0000,
Evento 5), tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e
540 do CPPM, c/c o art. 119, inciso I, alínea "b", do RISTM.

Nas razões recursais, o Embargante busca a prevalência da declaração de voto vencido da

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
lavra do Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e, por consequência, sejam acolhidos
os presentes Embargos Infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de apelação,
com a sua consequente absolvição, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ter havido
a quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade (Evento 1, Proc. nº 7001378-
15.2019.7.00.0000).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por pronunciamento da lavra da Dra. MARIA DE
NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Infringentes, mantendo-se incólume o
Acórdão recorrido, que negou provimento à Apelação nº 7000981-87.2018.7.00.0000 e
manteve a condenação do ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, como incurso no delito do
art. 290 do CPM (Evento 9, Proc. nº 7001378-15.2019.7.00.0000).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido. Todavia, não obstante os esforços defensivos, não merece prosperar.

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União contra o
Acórdão de 24 de outubro de 2019 desta Corte, a qual, por maioria, negou provimento à
APELAÇÃO Nº 7000981-87.2018.7.00.0000 para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença que condenou o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o direito de apelar em liberdade, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos e a fixação do regime aberto em caso de cumprimento de pena (Processo nº
141-34.2017.7.03.0103/RS; evento 45).

Em síntese, a Defesa requer, em suas Razões (Evento 01), apoiada no voto divergente
proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a reforma da Sentença condenatória,
para absolver o ora Embargante, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo em vista
a quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade, em decorrência da inexistência
do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.

Na visão do Eminente Ministro, a ausência do Termo em questão torna impossível assegurar
que o material apreendido, de fato, foi o mesmo periciado. Defende ser a apreensão da
droga, com a respectiva formalização por meio de termo circunstanciado, imprescindível
para se auferir sua natureza e a quantidade para fins de comprovação da materialidade do
delito do art. 290, conforme trecho de sua declaração de voto, in verbis:

"4. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão
da substância entorpecente, torna-se impossível determinar se o material
apreendido com o apelante foi, realmente, o mesmo entregue para
análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
5. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material
encontrado com o apelante como entorpecente, o que,
consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade
delitiva. Em outras palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para
auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar
a materialidade delitiva.
6. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM
é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que
deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12,
"b", c/c o art. 189, ambos do CPPM determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu
termo." (PROCESSO ORIGINÁRIO 7000981-87.2018.7.00.0000, Evento
66, 1-DECVOTO).

De início, cumpre destacar que a tese de absolvição, por suposta quebra da cadeia de
custódia probatória da materialidade, em face da inexistência do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, somente foi suscitada pela Defensoria Pública da União, quando
tomou ciência da inclusão da Apelação na pauta de julgamento, ou seja, a Defesa ficou
silente sobre o assunto ao longo de todo o processo (Processo 7000981-87.2018.7.00.0000,
Evento 24 - 1-MANIFESTACAO).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a

Como sabemos, o Código de Processo Penal Militar, no art. 12, alínea "b", c/c o art. 189,
exige a apreensão do objeto relacionado ao fato delituoso, com a lavratura de respectivo
laudo circunstanciado. Por outro lado, a legislação processual penal militar também adota
por princípio que "Sem prejuízo não há nulidade", ou seja, não se decreta a nulidade de um
ato se não houve prejuízo para Acusação ou para Defesa, por força do art. 499 do CPPM.

Não basta, portanto, a mera desconformidade do ato com o modelo imposto pela lei para
justificar a sua nulidade. Convém verificar, no caso concreto, se essa desconformidade
comprometeu os fins almejados pela norma, caso contrário será considerada mera
irregularidade.

Justamente, partindo de tal compreensão, a jurisprudência majoritária desta Corte vem
caminhando no sentido de que a falta do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente,
por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade, levando em conta a possibilidade de outros elementos processuais serem
considerados, a citar, por exemplo, a confissão do Acusado e as provas testemunhais.

A título de exemplo, vale citar o Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
Militar que, durante revista pessoal, é flagrado portando entorpecente no
interior da mochila. A ausência do termo de apreensão não causa,
por si só, dúvidas acerca da materialidade, se a perfeita cadeia de
custódia, a confissão, e o depoimento das testemunhas em Juízo
comprovam que a substância periciada é a que foi apreendida com
o Réu.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas.
O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a
segurança das Organizações Militares, os princípios e valores basilares
da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares.
Em casos envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os
princípios basilares das Forças Armadas são sopesados em face do delito,
inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da
insignificância em razão da própria atividade desempenhada pelos
militares. Precedentes do STF e do STM.
O fato de a norma penal tipificar um delito de perigo abstrato não a
acomete de inconstitucionalidade. Por vezes, é tão imperiosa a proteção
de determinado bem jurídico, que se faz necessária e eficaz tal definição.
Decisões administrativas não têm a capacidade de interferir no processo
penal, eis que as instâncias são diversas e, de regra, independentes.
Concorrendo as duas esferas, penal e administrativa, a primeira
prevalecerá em relação à segunda.
Ademais, a conduta afetou o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a
legislação penal militar não contemplar tal instituto e em razão da
especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Precedentes do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
STM.
Desprovido o recurso defensivo. Maioria." (STM-APELAÇÃO Nº 7000457-
90.2018.7.00.0000, Ministro-Revisor e Relator para o Acórdão MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, j. em 16/4/2019, publicado no Dje de
21/5/2019). (Sem grifo no original.)

O entendimento supracitado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
para o qual "A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura
mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em
outras provas idôneas." (STF- HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. em
2.6.2015). (Sem grifos no original.)

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou tal posicionamento, por decisão
monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, de 20 de fevereiro de 2020, nos autos do
Habeas Corpus nº 180798, impetrado contra Acórdão desta Corte.

No referido writ, o Impetrante, condenado como incurso no art. 290 do CPM, pugnava pelo
reconhecimento da quebra na "cadeia de custódia probatória da materialidade" em virtude
da ausência do auto de apreensão, com a cassação do acórdão que confirmou a sentença
condenatória, porém teve a Ordem denegada em face de outras provas então produzidas na
instrução processual.

No presente caso, a Denúncia, em síntese, relata que o então Acusado, no dia 18 de outubro
de 2017, foi flagrado no interior do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, portando um
cigarro de "maconha", o qual se encontrava guardado no seu maço de cigarros comuns.

Na ocasião, o Cabo Gino da Rosa Fransceschini pediu um cigarro ao Acusado. Na sequência,
quando o Cabo foi retirar o cigarro, percebeu a presença de um cigarro artesanal com
aspectos estranhos. Desconfiado, decidiu levá-lo ao Oficial-do-Dia, o qual, após identificá-lo
como maconha, lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (Processo 0000141-34.2017.7.03.0103,
Evento 1- DENUNCIA4).

No mesmo dia, a substância foi encaminhada à Polícia Federal, para emissão de laudo
preliminar e definitivo (APF nº 141-34.2017.7.03.0103, Evento 1 - IPM-2, fls.12). E, na mesma
data, a referida Instituição elaborou o Laudo Preliminar de Constatação nº 1535/2017-
SETEC/SR/PF/RS (APF nº 141-34.2017.7.03.0103, Evento 1 - IPM-2, fls.13/16).

Oportuno mencionar que, na Polícia Federal, a substância apreendida foi devidamente
identificada, pesada e fotografada. E, de acordo com o laudo, o material examinado se
tratava de "Um (01) cigarro artesanal envolto com plástico transparente e fita adesiva de cor
branca, o qual continha material vegetal de coloração castanho- esverdeado e odor
característico (...)", identificação congruente com as circunstâncias nas quais foi encontrado
o entorpecente.

Com apenas cinco dias após o flagrante, a Polícia Federal elaborou o Laudo Definitivo, Laudo
de Perícia Criminal Federal nº 1550/2017-SETEC/SR/PF/RS, de 23 de outubro de 2017. Nele o
material examinado foi descrito da mesma forma como no Laudo Preliminar. Repita-se:
cigarro artesanal, envolto em filme plástico incolor e fita adesiva branca.

Por fim, ambos os Laudos foram realizados pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional da Polícia Federal, no Estado do Rio Grande do Sul, e constataram resultado
positivo para Cannabis Sativa Lineu, vulgo "maconha", identificando a presença do princípio

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
ativo Tetraidrocanabinol.

Portanto, não obstante ausente o Termo de Apreensão do material nos Autos da Prisão em
Flagrante, não se vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia
definitiva não se trata do mesmo apreendido por ocasião do flagrante.

Além disso, as provas periciais foram corroboradas pela confissão do ora Embargante e pelos
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar.

Perante o Juízo, o Embargante confessou a prática do fato delituoso que lhe fora imputado na
denúncia, declarou ser usuário de droga fora do quartel e que, no dia do flagrante,
simplesmente, esqueceu-se de ter guardado a substância na carteira de cigarros. Mais uma
vez, cita-se o trecho do seu interrogatório, in verbis:

"(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; (...) que
fora do aquartelamento é usuário de droga; que acabou esquecendo
a carteira de cigarros; que não se lembrava que a substância estava ali
dentro; (...) que fumava uma carteira de cigarros comum por dia; (...) que
no dia do ocorrido já havia fumado cigarro desta carteira; que já tinha
visto que a substância estava lá; que esqueceu que a substância estava
lá, pelo fato de ser um cigarro muito pequeno; (...) que adquiriu a
substância fora do Quartel; (...) que está licenciado do Quartel."
(Processo n° 141-34.2017.7.03.0103/RS; evento 1; doc. 7; fl. 73; e evento
2) (sem grifo no original).

De igual modo, o Cb Ex Gino da Rosa Franceschini confirmou, em Juízo, ter encontrado a
substância entorpecente nas circunstâncias descritas na denúncia, in verbis:

"(...) que não é parente do Acusado; (...) que na data do fato encontrou
com o Acusado no alojamento; que a carteira de cigarros do Soldado
Assis estava em cima da mesa; que pediu um cigarro ao Acusado; que o
Acusado lhe negou um cigarro; que pegou a carteira do cigarro; que, ao
abrir, encontrou o artefato; (...) que o Acusado negou que o cigarro de
'maconha' era dele; (...) que encontrou com o Oficial-de-Dia e lhe
entregou diretamente o artefato; (...) que escutou o Acusado confirmar ao
subcomandante do regimento que a substância era dele; que o Acusado
confirmou que era "maconha"; (...) que não sabia que o Acusado era
usuário de "maconha"; (...) que já viu o Acusado fumar cigarro comum
durante o expediente; (...) que não tem nada a reclamar do Acusado; que
ele é um excelente profissional, sempre discreto; que não trabalhava
diretamente com ele; (...) que o Acusado era prestativo e disposto a
ajudar; que o Acusado seria um dos próximos a ser promovido a cabo;
que não possui nada de ruim a declarar acerca do Acusado." (Processo n°
141-34.2017.7.03.0103/RS, evento 1, doc. 7, fls. 67; e evento 2,
inquirição 2.)

No presente feito, pode-se considerar que a ausência do Termo de Apreensão se traduz em
mera irregularidade, pois não pode ser considerada como elemento determinante da quebra
da cadeia de custódia probatória da materialidade. Caso contrário, estar-se-ia ignorando
todo um conjunto probatório, o qual demonstra claramente a autoria e a materialidade do
delito capitulado pelo art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 17:56:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0815f1a
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000981-
87.2018.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:06:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012afb5d5fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº º 7001378-15.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: JEFFERSON ASSIS DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido para acolher os embargos
opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão impugnado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária e deu provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública da União para reformar a r. Sentença
e absolver o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Como é de conhecimento desta Corte, tenho adotado o posicionamento de que a presença do Termo de
Apreensão é indispensável à condenação nos casos dos delitos previstos no art. 290 do CPM, porque somente
assim é possível a confecção dos laudos que irão determinar se o material apreendido é ou não considerado
entorpecente. A sua ausência, desta feita, impede a comprovação da materialidade delitiva.
3. Do exame dos autos, verifica-se que não se encontra o Termo de Apreensão do material, com a descrição
pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui formalidade essencial para este ato.
Desta maneira, ausente o referido auto de apreensão, não se pode determinar se o material entregue para a
análise e confecção dos Laudos foi o mesmo apreendido em poder do Embargante.
4. Destarte, a ausência do referido termo impede a identificação e classificação do material encontrado com o
Embargante como entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade
delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine qua non para que seja determinada a natureza e a
quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
5. Nesse contexto, reitero as razões da Declaração de Voto de minha lavra, proferida na Apelação nº 7000981-
87.2018.7.00.0000 (Evento 66), in litteris:
"No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei dando
provimento ao apelo interposto pela Defesa Do ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA, para
reformar a Sentença e absolver o Apelante do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Entendi que cabia a absolvição, tendo em vista a falta do Termo de Apreensão da substância
entorpecente.
3. Assim, a meu sentir, a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que não houve
a lavratura do referido Termo, com a descrição pormenorizada da droga apreendida,
formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
4. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão da substância
entorpecente, torna-se impossível determinar se o material apreendido com o apelante foi,
realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos
autos.
5. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o
apelante como entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da
materialidade delitiva. Em outras palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir
a natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:06:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012afb5d5fd
6. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da
droga, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art.
12, "b", c/c o art. 189, ambos do CPPM determinam a imprescindibilidade da apreensão do
objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
7. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
8. Dessa forma, a meu ver, os autos comportavam a absolvição do apelante pela insuficiência
de provas quanto à materialidade do delito.
Por essas razões, votei dando provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e
absolver o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA SILVA do crime previsto no art. 290 do CPM com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM."
Por essas razões, votei vencido acolhendo embargos opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
impugnado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária e deu provimento ao apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para reformar a r. Sentença e absolver o ex-Sd Ex JEFFERSON ASSIS DA
SILVA, do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator